Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-81.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800433-81.2022.8.14.0018

APELANTE: MARIA DAS GRACAS COSTA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800433-81.2022.8.14.0018

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUZA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta em face da BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. A autora, aposentada e analfabeta, alegou ter sido vítima de fraude, com a formalização de contratos de empréstimo consignados sem sua autorização. Pleiteou a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(I) verificar a regularidade das contratações impugnadas pela autora;
(II) analisar a validade do contrato apresentado pelo banco, considerando as formalidades legais aplicáveis a pessoa analfabeta;
(III) determinar as consequências jurídicas da inexistência das contratações, especialmente quanto à devolução em dobro dos valores descontados e à configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autoriza a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor (art. 6º, VIII, CDC).

O banco não comprova a regularidade das contratações, apresentando apenas um contrato (nº 809211114) firmado em desconformidade com o art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo e identificação documental de testemunhas em contratos celebrados por pessoas analfabetas.

A ausência de prova válida da disponibilização dos valores à autora e da quitação de débitos anteriores inviabiliza a presunção de regularidade do contrato, implicando na declaração de inexistência das contratações.

O art. 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução do dobro de valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável. No caso, a cobrança indevida decorre da inexistência de prova válida de contratação, sem justificativa para o erro.

Verifica-se a ocorrência do dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, em razão da vulnerabilidade econômica do consumidor e da violação à dignidade, presumindo-se o abalo psicológico. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de indenização, observa os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A ausência das formalidades ordinárias pelo art. 595 do Código Civil invalida contrato celebrado com pessoa analfabeta.

Em caso de inexistência de contratação válida, a cobrança de valores indevidos enseja a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral em re ipsa, dada a vulnerabilidade do consumidor e o impacto na sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CDC, artes. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp nº 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 12.07.2021; Súmulas 54 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800433-81.2022.8.14.0018

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUZA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUSA, em face de sentença proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Narra a autora na inicial: que recebe benefício previdenciário, e que foi vítima de ação estelionatária, que resultou a celebração de empréstimos consignado indevidos, realizados sem seu consentimento; que tomou ciência da existência de empréstimos indevidos, ao perceber que os descontos em seu benefício eram maiores do que as parcelas dos empréstimos que a Autora, de fato havia realizado junto ao banco onde recebe seu benefício, pelo que, dirigiu-se a uma agência do INSS da região em que reside, para obter mais informações, solicitando, por conseguinte, extrato detalhado do seu benefício, momento em que constatou a existência dos contratos de consignado, ora impugnados; que os contratos questionados são os de números 814209124 (R 9.200,00 – 84 parcelas de R$ 217,31), 813877908 (R$ 7.853,85 – 72 parcelas de R$ 217,31), 810863269 (R$ 7.846,02 – 72 parcelas de R$ 217,31) e
809211114
(R$ 6.424,83 – 72 parcelas de 184,20); que desses valores já foi descontado em seu benefício o total de R$ 9.348,52.

Desse modo, considerando a ausência de contratação válida, requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inexistência dos débitos reclamados, devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais, estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tutela de urgência concedida, para determinar a suspensão dos descontos questionados, sob pena de multa.

CONTESTAÇÃO apresentada pela instituição bancária, onde a mesma afirma a total regularidade das contratações questionadas pela autora. Refere que a autora firmou contrato de refinanciamento de nº
809211114,
dividido em

72 parcelas de 184,20, com o qual quitou empréstimo (s) anterior (es) existente (s). Desse modo, requereu a improcedência da ação e juntou documentos.

Réplica apresentada pela autora, onde a mesma rebate as afirmações trazidas em contestação, aduzindo: que o contestante apresentou APENAS UM dos contratos questionados na inicial, e ainda assim um contrato inválido, pois firmado por pessoa analfabeta, desacompanhado de assinatura e rogo, e com assinatura de duas pessoas desconhecidas e não identificadas por documentos de identidade. No mais, o banco também não comprova a disponibilização dos valores do ÚNICO CONTRATO juntado aos autos. Desse modo, reafirma o contido na inicial, e requer a procedência da ação.

SENTENCIADO o feito, o magistrado de piso julgou IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, concluindo que o banco teria comprovado validamente a celebração contratual, através da cópia juntada aos autos em contestação.

APELAÇÃO apresentada pelo autor da demanda, onde reafirma os argumentos trazidos em sede de réplica, ou seja: análise incompleta e equivocada dos documentos acostados aos autos; não comprovação pelo banco da celebração contratual, considerando que, de todos os contratos questionados na inicial, o banco apresentou
apenas um
, e ainda desprovido de validade, posto que firmado por pessoa analfabeta, e sem o preenchimento dos requisitos legais – sem assinatura a rogo, e sem documento das testemunhas que subscreveram o contrato; não comprovação de disponibilização dos valores referentes aos empréstimos questionados. Desse modo, requer o provimento do recurso, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800433-81.2022.8.14.0018

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUZA

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Os autos tratam de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DAS GRAÇAS COSTA SOUSA, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais, proposta contra BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

A autora, aposentada, afirma que foi vítima de fraude, resultando em contratos de empréstimo consignado firmados sem sua autorização. Na sede inicial, sustentou a inexistência de contratação válida e exigiu: (I) a declaração de inexistência dos débitos; (II) devolução em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (III) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O banco réu, em contestação, alegou regularidade das contratações e juntou-se aos autos apenas um contrato, referente ao nº 809211114, que seria de refinanciamento de dívidas anteriores. Tal contrato, contudo, foi firmado por pessoa analfabeta, sem assinatura a rogo e sem identificação documental das testemunhas. Não há comprovação de disponibilização de valores ao autor, tampouco evidência anterior de quitação de eventuais contratos.

O magistrado a quo concluiu pela improcedência dos pedidos, considerando que o banco teria comprovado a regularidade do contrato, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando a ausência de prova válida quanto às cláusulas dos contratos impugnados e destacando as irregularidades no contrato juntado pelo banco.

A controvérsia cinge-se a: (I) verificar a regularidade ou não das contratações impugnadas pela autora; (II) analisar a validade do único contrato juntado pelo banco e a efetivação dos valores; (III) determinar, em caso de reconhecimento da inexistência das contratações, as consequências jurídicas quanto à restituição dos valores descontados e à configuração de danos morais.

De início, cumpre destacar que, em demandas dessa natureza, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às hipóteses por força do disposto nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal. Trata-se de relação de consumo, na qual incide a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nesse cenário, incumbe à instituição financeira, ora apelada, demonstrar a regularidade das contratações impugnadas. Contudo, verifica-se que o banco apresentou apenas um dos contratos questionados na inicial (contrato nº 809211114), e, ainda assim, de maneira deficiente, porquanto firmado por pessoa analfabeta sem a observância dos requisitos legais indispensáveis para a validade do ato jurídico.

Conforme o art. 595 do Código Civil, contratos celebrados com pessoas analfabetas exigem a presença de assinatura a rogo e a identificação documental de duas testemunhas. No caso dos autos, tais formalidades não foram observadas, o que compromete a validade do contrato juntado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de tais formalidades em contratos com analfabetos invalida o instrumento contratual. Cito precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido (STJ, REsp nº 1.954.424 – PE, Terceira Turma, Rel: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021).

Além disso, o banco também não comprovou a disponibilização dos valores ao autor, ônus que lhe cabia, considerando que o instrumento contratual não é suficiente para presumir a efetiva entrega da quantia ao consumidor. Ademais, embora alegue, também não comprova que o contrato apresentado serviria para quitar débitos anteriores.

O art. 42, parágrafo único, do CDC determina que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição em dobro do valor pago, salvo hipóteses de engano justificável.

Nos presentes autos, trata-se de cobrança indevida, em virtude da inexistência de prova válida quanto à celebração dos contratos impugnados. Não havendo comprovação de engano justificável por parte da instituição financeira, exige-se a devolução em dobro dos valores descontados, totalizando R$ 18.697,04.

Do mesmo modo, a jurisprudência pátria, notadamente dos tribunais superiores, é uníssona ao considerar o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a afetação à subsistência do consumidor, presumindo-se o abalo psicológico e a violação à dignidade.

No caso, o desconto indevido impactou os níveis de subsistência do autor, que é beneficiário do INSS, sendo evidente o sofrimento causado pela conduta abusiva do banco. Assim, arbitra-se o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para:
(I) declarar a inexistência das contratações narradas na inicial;
(II) condenar o banco exigido à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 18.697,04), com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde cada desconto;
(III) condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) , corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024